Tribunal: TCU
Processo: 009.098/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos para a realização de projeto de construção de um veículo individual, de duas rodas, movido a energia elétrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro (processo Processo 457.971/2012-6 ), e que tinha por objeto o desenvolvimento de ciclo-elétrico em compósito de sisal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. William Makant para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. William Makant, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/8/2013 2.700,00 4/9/2013 2.700,00 3/10/2013 2.700,00 4/11/2013 2.700,00 5/12/2013 2.700,00 6/1/2014 2.700,00 7/2/2014 2.700,00 10/3/2014 2.700,00 11/3/2014 3.000,00 3/4/2014 2.700,00 6/5/2014 2.700,00 4/6/2014 2.700,00 26/6/2014 3.000,00 2/7/2014 6.000,00 3/7/2014 3.000,00 4/8/2014 3.000,00 4/9/2014 3.000,00 2/10/2014 3.000,00 6/11/2014 3.000,00 4/12/2014 3.000,00 2/1/2015 3.000,00 5/2/2015 3.000,00 6/3/2015 3.000,00 2/4/2015 3.000,00 6/5/2015 3.000,00 3/6/2015 3.000,00 3/7/2015 3.000,00 5/8/2015 3.000,00 3/9/2015 3.000,00 9/10/2015 3.000,00 6/11/2015 3.000,00 7/12/2015 3.000,00 7/1/2016 3.000,00 4/2/2016 3.000,00 9.3. aplicar ao Sr. William Makant a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. esclarecer ao Sr. William Makant que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável, para ciência.